Tribunal: STF
Processo: ARE 1302146
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. LEI Nº 3.373/58. FILHA BENEFICIÁRIA DE PENSÃO DO RGPS INSTITUÍDA POR COMPANHEIRO. UNIÃO ESTÁVEL. IMPLEMENTAÇÃO DE CONDIÇÃO RESOLUTIVA. CANCELAMENTO DA PENSÃO. INAPLICABILIDADE DO ART. 54, DA LEI Nº 9.784/99. DIREITO DE OPÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
    1. Apelação interposta contra sentença que julga improcedente o pedido de restabelecimento de pensão, concedida com base na Lei nº 3.373/58, tendo em vista que a apelante recebe pensão do RGPS cujo instituidor era seu companheiro.
    2. O direito à pensão por morte deverá ser examinado à luz da legislação que se encontrava vigente ao tempo do óbito do instituidor do benefício, por força do princípio tempus regit actum (Súmula nº 340, STJ).
    3. A administração pública, ao verificar a implementação de uma das condições resolutivas previstas no art. 5º, parágrafo único, da Lei nº 3.373/58, quais sejam, deixar de ser solteira ou ocupar de cargo público permanente, pode editar novo ato com o intuito de excluir o benefício, originalmente legal, mas que passou a ser indevido a partir do momento que não mais se subsome às hipóteses legais (STF, 2ª Turma, MS 35.032, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe 22.3.2019).
    4. Precedentes: TRF2, 5ª Turma Especializada, AC 0104922- 27.2017.4.02.5102, Rel. Des. Fed. RICARDO PERLINGEIRO, DJe 11.6.2018; TRF2, 5ª Turma Especializada, AC 0159806-09.2017.4.02.5101, Rel. Des. Fed. ALUISIO GONÇALVES DE CASTRO MENDES, DJe 9.4.2018; TRF2, 6ª Turma Especializada, AC 0103798-97.2017.4.02.5105, Rel. Des. Fed. POUL ERIK DYRLUND, DJe 9.4.2018; TRF2, 8ª Turma Especializada, AC 0114392- 85.2017.4.02.5101, Rel. Des. Fed. MARCELO PEREIRA, DJe 14.4.2018.
    5. A percepção de benefício do RGPS instituída por companheiro constitui elemento probatório suficiente de que a pensionista deixou de preencher o requisito atinente ao estado civil, implementando-se, portanto, condição resolutiva ao direito de recebimento da pensão concedida com base na Lei nº 3.373/58 (TRF2, 5ª Turma Especializada, AC 0071424-06.2018.4.02.5101, Rel. Des. Fed. ALUISIO GONÇALVES DE CASTRO MENDES, DJe 10.4.2019).
    6. Não se cogita da decadência administrativa no caso concreto. A decadência está relacionada ao princípio da segurança jurídica em sua vertente objetiva, de forma a estabelecer limites à retroatividade dos atos do Estado dentro de certo lapso temporal. Descabe, também, invocar o preceito da proteção da confiança legítima, cuja aplicação se subordina à existência de atmosfera de regularidade criada pela Administração Pública, que tenha proporcionado ao beneficiário efetiva segurança na imutabilidade de sua situação jurídica.
    7. O cancelamento da pensão por ter deixado ser solteira se dá em virtude da literalidade da lei que enseja o ato concessivo, não havendo violação ao princípio da vedação à retroação de novo entendimento administrativo ou, como dito, de aplicação do prazo decadencial do art. 54, da Lei nº 9.784/99, o qual se reporta aos atos eivados de nulidade. Dessa forma, distingue-se a situação na qual há erro da administração, cuja ponderação entre a confiança legítima e a legalidade estrita mostra-se inevitável, e a mera aplicação da lei que rege o benefício, que é o embasamento legal não só para ao ato concessivo, como também para o ato posterior de cancelamento.
    8. Não é possível o exercício do direito de opção, pois não se trata de acumulação indevida de benefícios, hipótese esta em que poderia ser concedido o direito de escolha, mas sim, de cancelamento de pensão que encontra-se em desconformidade com a lei vigente quando da sua concessão.
    9. Considerando a existência de condenação em honorários advocatícios na origem, estabelecida em 10% do valor da causa, bem como o não provimento do recurso interposto, cabível a fixação de honorários recursais no montante de 1%, que serão somados aos honorários advocatícios anteriormente arbitrados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, § 3º, do CPC, salientando-se, contudo, que o pagamento da referida verba deve observar o disposto no §3º, do art. 98 do, CPC, porquanto a apelante é beneficiária da assistência judiciária gratuita.
    10. Apelação não provida.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, incisos XXXVI e LV; e 37, caput, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).
    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de fevereiro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente